Tribunal: TJDFT
Processo: 0700881-82.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL COMPROVADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do débito a partir do pedido de desligamento (06/09/2023); determinar que a ré proceda com o desligamento efetivo do fornecimento de água e condenar a ré a proceder a baixa de restrições existentes, que decorram do contrato de fornecimento de água, após o pedido de desligamento e a pagar ao autor a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título indenização por danos morais.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a declaração de inexistência de débito, o desligamento do relógio de consumo de água, a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e a condenação da ré a lhe ressarcir o valor de R$ 15.302,20, a título de repetição de indébito e indenização em razão da ocorrência de danos morais. Narrou que, em 05/09/2023, solicitou à ré o desligamento do fornecimento de água em sua casa no Rio de Janeiro, sendo gerada cobrança no valor de R$ 371,96, para retirada do relógio e uma fatura pendente, ambas pagas. Argumentou que foi dado o prazo de 15 dias úteis para o encerramento, contudo o desligamento efetivo não ocorreu, sedo gerada cobrança no valor de R$ 151,10, referente a suposto consumo nesse período. Sustentou que houve cobrança indevida, que não efetivou o pagamento e que seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Pontuou que faz jus à repetição do indébito e que suportou danos morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 63766527). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da responsabilidade civil relativa ao pleito de majoração da indenização por danos morais. Em suas razões recursais, o recorrente destaca que foi reconhecida a existência de danos morais indenizáveis. Alega que a quantia fixada em sentença não repara os danos sofridos, pois o recorrente atua em ramos empresariais e necessita manter seu nome limpo. Defende que o valor fixado não cumpre o papel pedagógico-reparador da medida, bem como não está em consonância com a jurisprudência. Requer a majoração da indenização por danos morais ao patamar de R$ 15.000,00.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. O dano moral decorrente de inscrição indevida do consumidor junto aos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. A inscrição injusta abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e perante a sociedade. No caso, restou comprovada a solicitação de encerramento do fornecimento de água em 05/09/2023 (ID 63765701, p. 7), bem como que a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ocorreu de forma indevida, uma vez que decorreu de fatura relativa a período posterior (ID 63765703). Logo, cabe à recorrente reparar os alegados danos morais suportados pelo recorrente.
7. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
8. Na espécie, o fato de o recorrente ser sócio de empresa que atua no ramo de tabacaria, por si só, não se mostra suficiente para justificar a majoração do valor da indenização, sobretudo ante a ausência de cobrança vexatória ou excessiva. Considerados os parâmetros acima explicitados e a repercussão fática do ocorrido, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente ao caso.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Custas remanescentes, se houver, pelo recorrente. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.